Tribunal: STF
Processo: ARE 1604649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO PENSIONISTA. MAJORAÇÃO DE SUBSIDIO DA CLASSE. AUSÊNCIA DE AUMENTO DOS PROVENTOS DOS DEFENSORES PÚBLICOS APOSENTADOS NO MESMO PATAMAR CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DA REGRA DA PARIDADE. LESÃO CONSUBSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
- O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram posteriormente à sua entrada em vigor, têm direito à paridade remuneratória em relação aos servidores da ativa.
- A Constituição Federal resguardou o direito dos servidores que estavam na ativa, e que já havia cumprido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria com base na legislação até então vigente, logo, com maior razão a mesma norma resguarda o direito daqueles servidores públicos que já haviam se aposentado à época da entrada em vigor da EC nº 41/2003.
- O conjunto probatório inserto nos autos, denota ocorrer falta de paridade entre o subsídio fixado no anexo da Lei Estadual n° 10.380/14 e a quantia percebida pelo defensor público inativo.
- A violação ao direito líquido e certo alegado pelo Impetrante está caracterizada, impondo-se, desta forma, a concessão da ordem pleiteada.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeitos infringentes.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 63, inciso I; 84, inciso II; 134, § 4º; 167, inciso II; e 169, caput e § 1º  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente